Tribunal: TJDFT
Processo: 0022233-94.2015.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-23
Data de publicação: 2024-11-21

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRAZO TRIENAL. INÍCIO ANTERIOR À LEI N. 14.195/2021. IRRETROATIVIDADE. CREDOR DILIGENTE. INEXISTÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS. PRAZO PRESCRICIONAL INTERROMPIDO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE AFASTADA. SENTENÇA CASSADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. A Lei no 14.195/2021, que alterou o termo inicial da prescrição intercorrente para “[...] a ciência da primeira tentativa infrutífera de localização do devedor ou de bens penhoráveis” (atual art. 921, § 4o, do CPC), é aplicável apenas às execuções nas quais a fluência do prazo prescricional ainda não havia se iniciado quando da sua vigência; as demais execuções devem ser regradas pelo regime da prescrição intercorrente previsto na redação do art. 921, § 4o, do CPC anterior à vigência da citada Lei, de forma que o seu termo inicial corresponde ao término do prazo anual de suspensão processual, determinada em virtude da não localização de bens penhoráveis.
2. Conforme sólido posicionamento doutrinário e jurisprudencial, a prescrição intercorrente observa o mesmo prazo da prescrição da pretensão de direito material, entendimento posteriormente positivado no art. 206-A do Código Civil.
3. É de 3 (três) anos o prazo prescricional para a cobrança do crédito inscrito em cédula de crédito bancário, nos termos do art. 206, § 3o, inciso VIII, do Código Civil e do art. 70, do Decreto no 57.663/1966.
4. Na linha da jurisprudência desta Corte de Justiça, meros requerimentos para a realização de diligências que já se mostraram infrutíferas em localizar bens do devedor passíveis de penhora não possuem o condão de suspender ou interromper a prescrição, sob pena do feito executivo tramitar de forma indefinida.
5. Na mesma linha de precedentes dessa Corte de Justiça, entendo que a penhora no rosto dos autos, realizada no caso concreto, constitui uma efetiva constrição patrimonial e interrompe o curso da prescrição intercorrente, visto que indica a existência de bens ou direitos do executado, bem como demonstra que os credores foram diligentes na busca de bens para satisfação do seu crédito.
6. Assim, pondero que o Juízo sentenciante, ao desconsiderar a possibilidade de interrupção do prazo prescricional como decorrência lógica da penhora no rosto dos autos deferida, reconhecendo, assim, a prescrição intercorrente, deixou de cumprir as regras legais previstas pelo Código de Processo Civil (art. 921, § 4o-A) e os entendimentos jurisprudenciais aplicáveis.
7. Apelação conhecida e provida para cassar a sentença e determinar o prosseguimento da execução.